Tribunal: TJDFT
Processo: 0707266-89.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0707266-89.2018.8.07.0003 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADAS: SARA FERREIRA DOS SANTOS, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. DESPACHO CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que a decisão impugnada usurpou a competência da Corte Superior, porquanto invadiu o mérito do recurso especial. Sustenta que o Colegiado não se manifestou sobre argumentos fundamentais suscitados nos embargos de declaração, e que, segundo entende, serviriam para infirmar a conclusão adotada, bem como prequestionar a matéria. Defende a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ e acrescenta ter apresentado de modo claro e justificado os motivos para reforma do acórdão combatido. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018